Tribunal: STF
Processo: ARE 1059898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 36), opostos em 27.02.2023 (eDOC 38), em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, nos seguintes termos (eDOC 83):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Cível e Criminal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 6, p. 333):



    “RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTA-PARTE. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO ATÍPICO. COMUNHÃO DE ESFORÇOS DOS PROPRIETÁRIOS VISANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SEGURANÇA E DEMAIS SERVIÇOS ESSENCIAIS À VIDA EM COMUNIDADE POSTA À DISPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO-CONDÔMINO, AINDA QUE NÃO ASSOCIADO. SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES DESTA TURMA (RI 92530-6-2007-1; 133041-1-2007-1, 4ª TURMA RECURSAL DESTE ESTADO). PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XX, LIV e LV, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, ser indevida a cobrança de valores referentes à divisão de custos para morador que expressa a vontade de não se associado, pois o direito de deixar de fazer parte de uma associação está inserido no âmbito de proteção do direito de livre associação (eDOC 6, p. 377/401).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Ministra Cármen Lúcia, Presidente, determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por paradigma o julgamento do Tema 800 (eDOC 8).



    A Presidência da Turma de Admissibilidade do PROJUDI-TJBA determinou, em 4.12.2022, remessa do agravo ao STF, nos termos do art. 1.042, § 2º e § 3º, do CPC (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    In casu, conforme consta dos autos, trata-se de ação de cobrança de contribuições associativas, a partir do ano de 2006, determinadas por deliberação da associação de moradores, proposta contra proprietário não associado. A ação foi julgada procedente pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Piatã/BA. A Quarta Turma Cível e Criminal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença em sua integralidade (eDOC 6, p. 333). 



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reconhecer a impossibilidade da cobrança de manutenção e conservação de área loteamento de morador não associado, antes do advento da Lei 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão”.



    A parte Embargante alega, em suma, que houve omissão na decisão ora recorrida, uma vez que “deixou de se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do apelo em razão da coisa julgada” e, como dito, “o Recorrente pretende reexame de mérito de matérias já tratadas na r. sentença, no v. acórdão e há muito solidificadas pela coisa julgada” (eDOC 36, p. 1). 



    Ressalta, ainda, que na Reclamação 46.076, de minha relatoria, envolvendo a ora Embargante, concluí pela “1) impossibilidade de modificação do julgamento do processo de conhecimento pois operada a coisa julgada e (2) ausência de violação ao Tema 492” (eDOC 36, p. 2). 



    Ao final, requer a manifestação “sobre a contrariedade ao quanto já decidido na Reclamação n. 46076.” (eDOC 36, p. 2) 



    O Embargado, regularmente intimado, apresentou manifestação, sustentando que (eDOC 41, p. 1):



    “02. A peça é totalmente alheia ao caso concreto! O recurso afirma o seguinte: “esse C. Tribunal deixou de se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do apelo em razão da coisa julgada. Como dito, o Recorrente pretende reexame de mérito de matérias já tratadas na r. sentença, no v. acórdão e há muito solidificadas pela coisa julgada” (grifamos). 



    03. A decisão proferida por V. Exa., entretanto, foi proferida em sede de um Recurso Extraordinário com Agravo (ARE), oriundo de processo que tramitou perante os Juizados Especiais da Bahia!



    04. Por óbvio, não se pode falar em apelação no âmbito dos Juizados e muito menos coisa julgada, até porque o pressuposto deste ARE foi, justamente, a pendência de decisão ora reformada com total acerto por V. Exa”. 



      É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Sem razão a parte Embargante. 



    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorreu na espécie. 



    A decisão embargada foi bem clara ao demonstrar porque o recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido, o qual preencheu todos os requisitos de admissibilidade, obteve êxito. 



    No caso concreto, não há que se cogitar de processo em sede de execução ou de questão relacionada à coisa julgada. 



     Com efeito, em 09.04.2022, o Juízo a quo proferiu despacho nos autos do Processo na origem nº 0083802-5320158050001, cujo teor transcrevo (eDOC 20): 



    “A matéria encontra-se alcançada pela coisa julgada, não cabendo discussão sobre o quanto decidido. Prossiga-se na execução”.



    Entretanto, após petição apresentada pelo ora Recorrido afirmando que “o processo não teve decisão transitada em julgado”, a Juíza de Direito, em 27.05.2022, exarou despacho e chamou o feito a ordem para tornar sem efeito o decisum que entendeu pelo prosseguimento da execução e determinou que os autos deveriam “permanecer sobrestados até o julgamento do Tema 492 que tramita no STF” (eDOC 22, p. 1) e que estes fossem imediatamente remetidos “às Turmas Recursais para encaminhamento ao Relator do Recurso Extraordinário” (eDOC 22, p. 1). 



    Assim sendo, considerando que não se trata, no caso concreto, de processo em sede de execução ou de questão envolvendo o instituto da coisa julgada, não há que se falar em incidência do entendimento posto no bojo da Rcl 46.076, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente